Tribunal: TJSP
Processo: 1048037-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – apelante condenada em ação de reparação de danos morais c.c. obrigação de fazer, anteriormente distribuída sob no 0706467-35.2021.8.07.0005 à Vara Cível de Planaltina/DF – pedido regressivo de ressarcimento de parte do valor desembolsado sob o fundamento de que a apelada foi a beneficiária da operação – descabimento – condição de beneficiária

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – apelante condenada em ação de reparação de danos morais c.c. obrigação de fazer, anteriormente distribuída sob no 0706467-35.2021.8.07.0005 à Vara Cível de Planaltina/DF – pedido regressivo de ressarcimento de parte do valor desembolsado sob o fundamento de que a apelada foi a beneficiária da operação – descabimento – condição de beneficiária inexistente – ausência de qualquer conduta da apelada que desse ensejo ao dever do apelante de indenizar – responsabilidade pelo evento exclusiva do apelante – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.